Tribunal: TJSP
Processo: 1000257-47.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Competência recursal. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela Antecipada de Urgência. Pretensão dos coautores de que seja imposto à Telefônica Brasil S/A, antiga Telesp, a obrigação de fazer, consubstanciada na mudança de localidade do armário de telefonia localizado em frente ao imóvel de sua propriedade. Relação extracontratual entre particulares. Questão não afeta ao Direito Público.

Ementa:
Competência recursal. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela Antecipada de Urgência. Pretensão dos coautores de que seja imposto à Telefônica Brasil S/A, antiga Telesp, a obrigação de fazer, consubstanciada na mudança de localidade do armário de telefonia localizado em frente ao imóvel de sua propriedade. Relação extracontratual entre particulares. Questão não afeta ao Direito Público. Matéria com discussão relacionada à competência das Câmaras reservadas ao Direito Privado. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de consequente redistribuição.